Tribunal: TJSP
Processo: 1004277-92.2023.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Tentativa de quitação de financiamento de veículo mediante pagamento de boleto falso enviado via WhatsApp - Inexistência de qualquer conduta comissiva ou omissiva do réu a caracterizar falha na prestação de serviços - Fortuito externo que exclui o dever de indenizar da instituição financeira - Culpa exclusiva de terceiro -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Tentativa de quitação de financiamento de veículo mediante pagamento de boleto falso enviado via WhatsApp - Inexistência de qualquer conduta comissiva ou omissiva do réu a caracterizar falha na prestação de serviços - Fortuito externo que exclui o dever de indenizar da instituição financeira - Culpa exclusiva de terceiro - Exegese dos arts. 930 do Código Civil e 14, § 3o, II, do CDC e Enunciado no 12 da Seção de Direito Privado – Improcedência decretada nesta instância ad quem – Recurso do réu provido e recurso da autora prejudicado.